Tribunal: TJSP
Processo: 1000491-39.2022.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA(S). APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação ordinária movida por CLARO S/A contra o Município de Magda, alegando ilegalidade na cobrança de taxa de localização e licença para funcionamento de Estações de Rádio Base, por incompetência do ente municipal, bitributação e necessidade de comprovação da atividade fiscalizatória. Pedido de nulidade da cobrança e

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA(S). APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação ordinária movida por CLARO S/A contra o Município de Magda, alegando ilegalidade na cobrança de taxa de localização e licença para funcionamento de Estações de Rádio Base, por incompetência do ente municipal, bitributação e necessidade de comprovação da atividade fiscalizatória. Pedido de nulidade da cobrança e repetição de indébito tributário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na competência do Município para instituir taxa de fiscalização sobre Estações de Rádio Base, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no ARE no 1.370.232/SP, Tema no 1235, reconheceu a inconstitucionalidade de legislação municipal que invade competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.
4. A aplicação da taxa municipal infringe a competência da União, devendo ser afastada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Ação julgada procedente para reconhecer a nulidade do lançamento tributário e a repetição de eventual indébito tributário. Ônus sucumbenciais invertidos.
Tese de julgamento: 1. A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, sendo inconstitucional a cobrança de taxa municipal sobre Estações de Rádio Base.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 22, IV
CPC/2015, art. 1.040, II
Jurisprudência Citada:
STF, ARE no 1.370.232/SP, Tema no 1235, DJe 13/09/2022
STF, RE 76.594/SP, Tema 919